Tribunal: TJBA
Processo: 8181796-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181796-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANILSON CAMPOS ROCHA Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da dívida, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia decorre de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da relação jurídica. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa. É suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. 4. A ausência de documentos que comprovem a contratação válida ou a efetiva prestação de serviço evidencia a ilicitude da negativação. A parte ré limitou-se a juntar registros internos e documentos genéricos, insuficientes para demonstrar a origem do débito. Assim, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço, tornando ilegítima a restrição de crédito imposta ao consumidor. 5. O dano moral, nessa hipótese, configura-se in re ipsa, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito, a indevida negativação, dispensando prova do prejuízo concreto. A inscrição indevida atinge a honra objetiva do consumidor, causa abalo à sua imagem e acarreta constrangimentos que transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano. 6. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Também deve considerar a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização. No caso concreto, o valor fixado em primeiro grau (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional diante da gravidade da ofensa e dos parâmetros adotados em precedentes análogos, não se prestando a desestimular condutas semelhantes. 7. A majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada, equilibrando a compensação da vítima com a função educativa da sanção civil. O valor encontra respaldo em jurisprudência consolidada no âmbito do próprio Tribunal de Justiça em casos de inscrição indevida sem comprovação de contratação. 8. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença determinou sua incidência a partir da citação. No entanto, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, hipótese em que não há relação negocial entre as partes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 54, estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 9. No caso de negativação indevida, o evento danoso corresponde à data em que a inscrição foi efetivada nos cadastros de inadimplentes. A partir desse marco, iniciam-se os efeitos nocivos do ato ilícito, sendo este o momento adequado para a fluência dos juros de mora. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-BA, Apelação nº 0530317-13.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Marta Moreira Santana, j. 07.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 8126756-02.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 13.12.2022; TJ-PA, Apelação nº 0818182-77.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8181796-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JANILSON CAMPOS ROCHA e como apelado MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-238